Tribunal: TJMT
Processo: 1027259-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027259-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOZE ADRIANA MARTINS COSTA - CPF: 630.088.821-53 (RECORRENTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVELIA DECRETADA –INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE TERMO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – FATOS ALEGADOS NA INICIAL EM CONTRADIÇÃO COM A PROVA CONSTANTE NOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha sido decretada a revelia da promovida em virtude de ausência na audiência de conciliação, o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Havendo a juntada de termo de solicitação devidamente assinado, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a revelia e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, por inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 5489652), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 36841985).

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

(...)

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$63,09, R$63,09, R$ 62,13 e R$ 123,50, contrato 0114983153, 1498 3153, 0115161293 e 0115438789);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 16/09/2019, ID 35065878) por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ); e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 35071600, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a revelia não é de ordem absoluta, mas relativa (
juris tantum
), sendo possível a produção de provas que desconstruam as alegações da promovente, nos termos do art. 349, do CPC.

Argumenta que apesar da promovente alegar que desconhece os débitos e que não possui vínculo com a Concessionária, estava inadimplente, motivo pelo qual, teve seu nome negativado. Argumenta, ainda, que a Recorrida agiu de má-fé ao negar que possui vínculo, já que em determinado momento transferiu alguns débitos para o antigo inquilino do imóvel, conforme termo de solicitação juntado em contestação, devidamente assinado pela mesma.

Alega que não há qualquer irregularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida, devendo ser reconhecida a exigibilidade dos débitos e a licitude da inserção do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais, assim como o conjunto probatório depõe contra a parte promovente.

Apesar de ter sido decretada a revelia da promovida em virtude de ausência na audiência de conciliação, ressalto que o art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a presunção relativa de veracidade será afastada quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso, a parte promovente negou relação jurídica com a promovida e juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de água) em nome de sua genitora, Sra. Neuza Ferreira, comprovando a existência de vínculo entre ambas por meio da juntada de documento pessoal.

Em contrapartida, a Concessionária promovida juntou em contestação “Termo de Solicitação/Atendimento”, datado de 25.06.2019, referente ao protocolo n. 364442248, no qual a promovente atesta que residiu no imóvel no período compreendido entre 05/2017 e 06/2019 e solicita a transferência de débitos para terceiro.

Tal documento fora devidamente assinado pela promovente, sendo a assinatura aposta idêntica à assinatura constante no documento pessoal e procuração constantes na inicial. Mediante simples comparação a olho nu entre as assinaturas é possível constatar que são idênticas.

A promovente não impugnou especificamente o documento juntado, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação nos autos, se limitando a alegar a ilegitimidade dos débitos em contrarrazões.

Restando devidamente comprovada a existência de vínculo entre as partes, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021